Tribunal: STF
Processo: ARE 1571099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. O agravante busca a desconstituição da decisão impugnada sob a alegação de violação direta a dispositivos constitucionais e ausência de dolo na conduta.



II. Questão em discussão



2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição de agravo regimental trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada; (ii) saber se houve violação direta aos dispositivos constitucionais invocados; (iii) saber se é cabível o reexame do conjunto fático-probatório em recurso extraordinário para aferir a alegada ausência de dolo; e (iv) saber se os crimes previstos na Lei 8.137/1990 violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



4. A questão da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, por configurar ofensa reflexa à Constituição (Tema 660).



5. É suficiente a fundamentação sucinta do acórdão, não se exigindo o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 da Repercussão Geral).



6. É inviável o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF.



7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição, por não se tratarem de prisão civil por dívida (Tema 937 da Repercussão Geral).



IV. Dispositivo



8. Agravo regimental não provido.